Tribunal: TJDFT
Processo: 0736874-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736874-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO ALAZAO LTDA, AUTO POSTO CARITIS &amp; EDUARDO JUNIOR LTDA, COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO BELA VISTA LTDA, AUTO POSTO K 130 LTDA, ADEMAR EUCLIDES MONTEIRO, MARCOS ANTONIO ALBERTI AGRAVADO: RAIZEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTOPOSTO CARITIS &amp; EDUARDO JUNIOR LTDA, MARCOS ANTONIO ALBERTI, AUTOPOSTO ALAZAO LTDA, ADEMAR EUCLIDES MONTEIRO, COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO BELA VISTA LTDA, AUTOPOSTO K 130 LTDA, contra decisão proferida nos autos da Tutela de Urgência Cautelar de em Caráter Antecedente (n. 0730306-96.2024.8.07.0001), ajuizada por RAIZEN S/A. A decisão agravada imputou exclusivamente aos réus o ônus dos honorários periciais (ID 242934748 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pleito de tutela de urgência, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas. Narrou a requerente que é distribuidora de combustíveis e detentora dos direitos de exploração da marca SHELL no Brasil. Em 1o/11/2022, celebrou um único "contrato de posto revendedor" com 28 sociedades empresárias componentes da REDE KURUJÃO. Aduziu que, por meio do contrato, os postos da referida rede se obrigaram a adquirir e revender com exclusividade os produtos combustíveis fornecidos pela requerente, a ostentar a marca SHELL e seu padrão visual, e a adquirir volumes mínimos especificados em anexo contratual. Acrescentou que, na mesma data, as partes celebraram diversos contratos de assunção e confissão de dívida, pelos quais a requerente postergou o pagamento de mútuos firmados anteriormente. Afirmou que, tão logo os imóveis passaram a ostentar a marca SHELL e as dívidas foram postergadas, a REDE KURUJÃO descumpriu a principal obrigação contratual ao passar a comprar e revender combustíveis de outros distribuidores. Verberou que notificou extrajudicialmente os requeridos sobre o descumprimento, solicitando a apresentação dos Livros de Movimentação de Combustíveis (LMCs) para comprovar a regularidade, mas não obteve resposta sobre a violação da cláusula de exclusividade nem a apresentação dos livros. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, e após aditamento (ID 218322748), postulou provimento jurisdicional, nos seguintes termos: “b) a decretação (ou declaração, caso se entenda que a pretensão não é constitutiva) da rescisão do Contrato de Posto Revendedor (“CPR”), celebrado em 01/11/2022 por culpa dos réus, em razão dos inadimplementos sistemáticos narrados; c) a condenação dos postos requeridos a pagar a multa contratual prevista na cláusula n. 9.4 do contrato mencionado, em virtude da rescisão motivada do contrato de posto revendedor, com os respectivos valores a serem apurados em liquidação de sentença;” (ID 218322748, p. 21) Por meio da decisão de ID 205700215, o juízo concedeu a tutela de urgência para determinar que as requeridas retirassem todos os elementos identificadores da marca e do padrão visual da SHELL dos imóveis. Contudo, a referida decisão foi suspensa por força de decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento (ID 214156645). Citados, os requeridos trouxeram aos autos a contestação de ID 230518383. Preliminarmente, arguiram a nulidade da citação, ao argumento de que os poderes outorgados na procuração juntada aos autos se restringiam à interposição de Agravo de Instrumento, não havendo poderes para receber citação. Arguiram, ainda, a incorreção do valor da causa, por não corresponder à pretensão econômica da autora. Suscitaram a inépcia da petição inicial por ausência de indicação de todas as empresas que seriam atingidas pela rescisão e por ausência de liquidação do pedido de multa contratual. Por fim, defenderam a incompetência do foro, com base na nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, o que dificultaria a instrução processual. No mérito, sustentaram que o contrato é de adesão e que a requerente praticou preços abusivos, inviabilizando a competitividade e o cumprimento contratual. Afirmaram que as cláusulas de exclusividade e de galonagem mínima são abusivas por violarem a livre concorrência e a boa-fé objetiva. Defenderam a culpa exclusiva da autora pela rescisão contratual e, alternativamente, a culpa concorrente. Impugnaram os documentos juntados e as alegações de afronta aos direitos dos consumidores e de descumprimento na apresentação dos LMCs. Ao final, pugnaram pela improcedência dos pedidos. Em réplica, bateu-se a requerente pela rejeição das considerações deduzidas na peça de resposta, pugnando pela integral procedência dos pleitos inaugurais (ID 233220274). Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença, por meio da decisão preclusa de ID 238781622. Eis o relato. D E C I D O. A despeito da posição inicial deste Juízo pelo julgamento antecipado da lide, vislumbro a necessidade de incursão na fase instrutória, em face de controvérsia fática cuja elucidação repercutirá fundamentalmente na sentença. Em razão disso, converto o feito em diligência e passo à disciplina da fase instrutória, apreciando individualmente os tópicos elencados no art. 357 do CPC. No atinente ao inciso I do art. 357 do CPC, passo à análise das questões processuais pendentes. Defendem os requeridos a incompetência deste Juízo, com base na suposta nulidade da cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão. Sem razão, contudo. Ainda que o "Contrato de Posto Revendedor" possa ser classificado como de adesão, tal característica, por si só, não invalida a cláusula de eleição de foro, especialmente quando o pacto é celebrado entre sociedades empresárias de grande porte econômico. A proteção legal conferida ao aderente, que visa a coibir cláusulas abusivas, parte de uma premissa de vulnerabilidade ou hipossuficiência, o que não se verifica na presente relação jurídica. Trata-se de um contrato interempresarial, envolvendo, de um lado, uma gigante da distribuição de combustíveis e, de outro, um grupo econômico composto por 28 postos revendedores. Não há qualquer indício de que os requeridos, ao tempo da contratação, fossem técnica ou economicamente vulneráveis a ponto de não compreenderem o alcance da cláusula que estabelecia o foro de Brasília para dirimir eventuais conflitos. REJEITO, pois, a preliminar e firmo a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito. De seu turno, a parte requerida sustenta a nulidade do ato citatório, ao argumento de que os poderes outorgados na procuração que ensejou o seu comparecimento inicial nos autos eram específicos para a interposição de Agravo de Instrumento, não contemplando o poder de receber citação. A moderna sistemática processual civil, orientada pelos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, estabelece que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, conforme a regra expressa do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. O objetivo da citação é um só: dar ciência inequívoca ao réu sobre a existência da demanda, a fim de que possa exercer, em sua plenitude, o contraditório e a ampla defesa. No caso em tela, os requeridos não apenas compareceram aos autos, como o fizeram da maneira mais enfática possível: apresentaram uma contestação robusta (ID 230518383), na qual se insurgiram pormenorizadamente contra todos os pontos da inicial, arguindo preliminares e defendendo-se amplamente quanto ao mérito. Tal ato processual é a prova cabal e irrefutável de que a finalidade da citação foi integralmente atingida. Ademais, vige em nosso ordenamento o princípio do “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se dele não resultou prejuízo concreto à parte que a alega. Os requeridos não demonstraram qualquer prejuízo à sua defesa. Pelo contrário, exerceram-na de forma exaustiva. Assim, REJEITO a preliminar de nulidade da citação. Suscitam ainda a inépcia da inicial, sob dois fundamentos: (i) ausência de indicação de todas as empresas que compõem o polo passivo; e (ii) iliquidez do pedido de condenação em multa contratual. Quanto ao primeiro ponto, a petição inicial é clara ao direcionar a pretensão contra o grupo econômico denominado "REDE KURUJÃO", identificando o contrato-mãe (ID 205061937) do qual todas as 28 sociedades empresárias requeridas são signatárias. O referido instrumento, que acompanha a exordial e dela é parte integrante, lista e qualifica cada uma das empresas, permitindo a perfeita identificação dos componentes do polo passivo e o exercício da defesa por cada um deles, como de fato ocorreu. Não há qualquer vício neste particular, sobretudo ao se considerar que as demais ações manejadas pela autora com idêntica causa de pedir tramitam neste Juízo por força de conexão instrumental. No que tange ao segundo ponto, a ausência de um valor líquido para a multa contratual não torna o pedido inepto. O art. 324, § 1o, II, do CPC, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. A apuração do “quantum debeatur” da multa compensatória, conforme previsto no contrato, depende de cálculos complexos relacionados ao volume de produtos não adquiridos e ao tempo restante do pacto, sendo a liquidação de sentença a fase processual própria e adequada para tal mister. O pedido é certo quanto ao “an debeatur” (a condenação na multa), sendo a apuração do valor uma mera consequência lógica a ser implementada na fase oportuna. Destarte, a petição inicial cumpriu todos os requisitos legais, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do direito de defesa. REJEITO, pois, as sobreditas preliminares. Quanto a impugnação ao valor da causa, os requeridos sustentam que o montante atribuído pela autora de R$ 100.000,00 não reflete a pretensão econômica pretendida. Entretanto, conforme mencionado acima, não é possível se aferir, nesse momento, o "quantum" da multa aplicada em caso de eventual condenação. O valor da causa, em regra, corresponderá ao proveito econômico pretendido pelo autor, mas, sendo impossível se estimar tal proveito em virtude da natureza da ação, pode ser atribuído valor à causa para efeitos meramente fiscais. Dessa forma, tratando-se de valor da causa meramente estimativo, REJEITO a impugnação apresentada pelos réus. Superadas as questões processuais, constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do referido dispositivo, registro, de antemão, que não sobressai controverso o fato de que as requeridas comercializaram combustíveis de terceiros durante a vigência do contrato, eis que expressamente admitido na peça de defesa (ID 230518383). Assim, por se tratar de fato incontroverso (art. 374, III, do CPC), este ponto não necessita de instrução. Dito isso, tenho como único ponto fático controvertido: a abusividade e inexequibilidade dos preços praticados pela autora, enquanto fato que poderia, em tese, caracterizar onerosidade excessiva e justificar a conduta das requeridas. No atinente ao inciso III do referido dispositivo, é certo que o comando inscrito no art. 373, II, do CPC impõe às requeridas o ônus probatório da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. No caso em tela, a pretensão da requerente é fundada no inadimplemento contratual das requeridas (quebra da exclusividade). A tese defensiva, por sua vez, é a prática de preços abusivos. Tratando-se de relação estritamente empresarial entre partes de grande porte, não se vislumbra hipossuficiência técnica ou econômica a justificar a inversão do ônus da prova. Mantém-se, pois, a distribuição ordinária do ônus probatório. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, vejo que a definição do ponto controvertido enunciado permitirá a este Juízo aferir a dinâmica da relação contratual e a eventual existência de culpa concorrente ou exclusiva de uma das partes pelo desfazimento do negócio. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, tenho que o esclarecimento do ponto controvertido demande a produção de prova pericial contábil-econômica. No atinente à prova pericial, nomeio perita do juízo a Sra. MEDELYN SUSEN RAMOS, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal, a quem incumbirá esclarecer o ponto controvertido, respondendo aos quesitos das partes, bem como aos seguintes quesitos judiciais: 1) Quais foram os preços praticados pela autora às requeridas durante a vigência do contrato? 2) Quais os preços médios praticados por outras distribuidoras de combustível de porte equivalente (BR, Ipiranga, etc.) na mesma região e no mesmo período? 3) A eventual diferença entre os preços praticados pela autora e a média de mercado era substancial a ponto de, tecnicamente, inviabilizar a margem de lucro e a operação comercial de um posto revendedor de bandeira? 4) Faculto ao digno perito tecer todas as considerações que entender pertinentes com o ponto controvertido. ADVIRTO as partes de que deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo "expert", sob pena de a omissão injustificada depor contra a parte omissa. AGUARDE-SE, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, intime-se a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo. Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta Decisão, INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, do CPC). Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários e demais informações de praxe (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta, INTIME-SE a parte REQUERIDA para dizer sobre a proposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC). O ônus do pagamento toca à parte requerida, por ter sido quem arguiu o fato a ser provado pela perícia. Depositado o valor dos honorários, INTIME-SE o perito para o início dos trabalhos. Assegure-se aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências, com prévia comunicação, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, §2o, do CPC). FIXO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para oferta do Laudo. Vindo aos autos o laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação(ões), intime-se o digno perito para esclarecimentos, no prazo PARTICULAR de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC). Por fim, VENHAM conclusos para sentença. I.” Nesta via do agravo de instrumento, os agravantes pleiteiam: a) a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso e b) no mérito, a reforma da decisão, com a finalidade de determinar a ambas as partes o custeio da antecipação dos honorários periciais. Argumentam ser a perícia determinada por iniciativa do próprio juízo, ou seja, de ofício, razão pela qual o custo deveria ser dividido entre as partes, conforme disposto no artigo 95 do CPC, e não imposto exclusivamente a elas. Alegam risco de prejuízo irreparável e desequilíbrio processual. Sustentam haver verossimilhança nas alegações e urgência na medida, configurando os requisitos do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”. Ao final, requerem ao Tribunal a reforma da decisão agravada, com a consequente determinação do rateio dos custos da perícia entre as partes, como medida de justiça e respeito à igualdade processual. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, e o preparo foi recolhido (ID 76224057). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de conhecimento com pleito de tutela de urgência, por meio da qual a parte autora, ora agravada, requereu: a) a decretação da rescisão do Contrato de Posto Revendedor (“CPR”), celebrado em 01/11/2022, por culpa atribuída aos réus; b) a condenação dos postos requeridos ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula n. 9.4 do contrato mencionado, em razão da rescisão motivada do contrato de posto revendedor, com os respectivos valores a serem apurados em liquidação de sentença. O cerne da controvérsia consiste na análise acerca da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais determinados por iniciativa do juízo. Inicialmente, cumpre destacar o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, o qual estabelece, como regra geral, ser de responsabilidade da parte requerente da produção da prova pericial o pagamento dos honorários do perito, ressalvadas as hipóteses de concessão da justiça gratuita, acordo firmado entre as partes ou decisão judicial em sentido diverso. “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Essa norma consagra o princípio da responsabilidade objetiva pela iniciativa da prova, vinculando o ônus financeiro à parte responsável por requerer a produção da prova técnica. No entanto, tal regra não possui caráter absoluto, sendo mitigada por exceções expressamente previstas no próprio artigo, bem como por interpretações jurisprudenciais fundamentadas no princípio da causalidade, no princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), e nos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV da CF e art. 9o do CPC). A lógica prevista no artigo 95 encontra-se alinhada ao sistema de distribuição do ônus da prova previsto no artigo 373 do CPC. A parte responsável por requerer a perícia assume o encargo de custear o trabalho técnico, pois presume-se ser a prova necessária para demonstrar fatos constitutivos de seu direito ou para refutar alegações formuladas pela parte adversa. O §1o do artigo 95 autoriza o juiz a determinar o depósito judicial dos honorários, com o objetivo de garantir segurança ao perito e viabilidade à realização da prova. O artigo 95 também dispõe sobre a possibilidade de rateio do pagamento dos honorários, nos casos em que a perícia for determinada de ofício pelo juiz ou requerida por ambas as partes. Tal hipótese reforça o caráter colaborativo do processo, conforme previsto no artigo 6o do CPC, e evita a imposição injusta do ônus sobre apenas uma das partes. Da análise da peça de contestação (ID 230518383), verifica-se ter sido arguida pela parte agravante a necessidade de produção da prova pericial para o deslinde da causa. Nesse sentido: “(...) 4. A agravante foi quem requereu expressamente a realização da perícia, com o objetivo de demonstrar a conformidade dos serviços prestados com o projeto e o contrato. Nessa condição, deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais. (...) (TJDFT, APC 0713098-68.2025.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 22/07/2025.) Ademais, a parte agravante, mesmo diante da alegação da parte recorrente no sentido de não ter formulado pedido de produção de prova pericial, na realidade, o fez de maneira indireta, ao solicitar a análise da alegada abusividade e inexequibilidade dos preços praticados pela autora — matéria cuja apuração somente se viabiliza por meio de prova técnica pericial. Ou seja, em síntese, a alegação da parte requerida fundamenta-se nos preços abusivos praticados pela autora, os quais, via de regra, demandam a realização de prova técnica. Outro ponto relevante a ser destacado consiste na ausência de prejuízo à parte agravante quanto à antecipação dos honorários periciais, uma vez que, em caso de êxito na demanda, haverá redistribuição das despesas processuais ao final do processo. Nesse sentido: “(...) 7. O art. 95 do CPC determina que a parte que requer a produção de prova pericial antecipa os honorários do perito, sem prejuízo da redistribuição final das despesas processuais, se vencedor, conforme o art. 86 do CPC. (...)” (TJDFT, APC 0706875-44.2022.8.07.0020, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 06/03/2025.) Dentro desse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator